Tribunal: TJSP
Processo: 2038651-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais - Art. 99, §3o do CPC/2015 - Súmula 481 do STJ - Não comprovação no caso concreto - Recurso improvido."